Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727861-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE GONCALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANA CECILIA SILVA DE SOUZA em favor de FERNANDO HENRIQUE GONCALVES FERREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 16, caput, e §1o, I da Lei n.o 10.826/2003 (tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/11/2021, ante a suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, sendo lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custodia, mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que as tentativas de citação no endereço declinado nos autos restaram infrutíferas, em razão de o Oficial de Justiça ter realizado as diligencias no horário de trabalho do paciente. Informa que o paciente é eletricista e sai regularmente para o trabalho às 07hs e retorna por volta das 17hs. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura da paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pela pratica dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 16, caput, e §1o, I da Lei n.o 10.826/2003 (tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo), obteve, em audiência de custodia, a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Após não ser encontrado no endereço indicado nos autos pelo Oficial de Justiça e o Ministério Público ter solicitado a sua prisão preventiva, o Juiz originário decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais civis da DECOR deram cumprimento ao Mandado de Prisão Temporária e Mandado de Busca e Apreensão, referente ao IP 250/2019 – DECOR (PJe n.o 0703548- 71.2020.8.07.0017- VCRTJ do Riacho Fundo), vinculado à operação "CÁFILA", na residência vinculada ao acusado Diego Braga Faundo. Durante o cumprimento do mandado judicial, o paciente, juntamente com Diego Braga Facundo e Rafael D’vila Ribeiro, foram encontrados na posse de 1,41 gramas de cocaína, 10 armas de fogo, centenas de munições e um colete balístico. Portanto, resta evidente a existência dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). No que tange ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da prisão preventiva do paciente por entender que este se encontrava “em local incerto, descumprindo a cautelar que a proibia de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo”. Todavia, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. No caso vertente, a custódia cautelar não se justifica neste momento, seja porque não há demonstração inequívoca de que o paciente estava foragido, tanto que sequer se cogitou de sua citação por edital, seja porque, mesmo diante do cenário apontado, o processo não foi suspenso nos termos do artigo 366 do Estatuto Processual Penal, e seja porque o paciente trouxe a este HC elementos indicativos de que se encontra domiciliado no mesmo endereço apontado no então mandado de citação expedido e de que exerceu recentemente atividade laborativa, aliado ao fato de que a sua advogada já juntou procuração nos autos e seguramente apresentará a competente defesa, tudo isso a indicar que os autos trilharão naturalmente suas fases seguintes, sem embaraços, até a prolação da sentença. Neste contexto, o certo é que o Paciente não mais se encontra em lugar incerto e não sabido, pois confirmou que o seu endereço é aquele indicado nos autos, bem como manifestou a intenção de não se furtar à aplicação da lei penal. Do mesmo modo, não resta comprovada a periculosidade do agente. Conquanto não seja razão suficiente para ensejar por si só a soltura do paciente, acrescenta em seu favor o fato de que, aos 32 (trinta e dois) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, indicando, portanto, o paciente não oferece riscos à ordem pública e o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Vale acrescentar que, pelas razões acima, a liberdade do paciente se mostra adequada, não podendo ser ignorado, noutra perspectiva, que o Juiz da audiência de custodia lhe concedeu a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares. Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deve ter sua liberdade cerceada até o desfecho de seu processo e considerando suas condições pessoais favoráveis, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. Dessa forma, entendo que deve ser concedido ao paciente o direito de se defender dos fatos em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares de comparecimento aos atos processuais, de não mudar de endereço sem comunicar o Juízo, de não sair da cidade em que reside, por mais de 30 (trinta) dias, de manter qualquer tipo de contato ou de se aproximar dos demais envolvidos nos fatos. Faculta-se ao Juízo de origem a aplicação de outras medidas que julgar convenientes a qualquer momento. Do mesmo modo, faculta-se ao Magistrado a revisão das medidas cautelares ora fixadas em caso de alteração dos fatos e/ou após a oitiva dos envolvidos. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente FERNANDO HENRIQUE GONCALVES FERREIRA, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo de origem; b) proibição de manter qualquer tipo de contato ou de se aproximar dos demais envolvidos nos fatos; e c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 30 (trinta) dias, sem comunicação ao Juízo de origem. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 18:13:16. ROBSON BARBOSA Desembargador